Tribunal: TJMT
Processo: 1012075-13.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-28
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1012075-13.2019.8.11.0000
RECORRENTE(S): MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE-MT
RECORRIDO(S): ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (id. 51514963) interposto por MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE-MT, com fundamento no art. 105, III, alínea “c” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, assim ementado (id. 44022490):
“AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANIFESTA INTEMPESTIVIDADE – RECURSO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.
Não verificando plausibilidade nas alegações da Agravante a ensejar a modificação da decisão agravada, ela deve ser mantida pelos próprios fundamentos.” (TJMT. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1012075-13.2019.8.11.0000. RELATORA DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS. PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO. Julgado em 18/05/2020. Publicado em 01/06/2020).
Não foram opostos Embargos de Declaração.
O Recorrente alega divergência jurisprudencial quanto à interpretação do artigo 183, § 1°, do Código de Processo Civil, ao argumento de que “no tocante a intimação pessoal da Fazenda Pública por REMESSA, indo de encontro a ratio decidendi do Recurso Repetitivo (REsp no. 1.349.935-SE) e do REsp 476.769/SP, que o início do prazo para a Fazenda Pública, quando efetivada por remessa (entrega dos autos com vista) se dá no momento do recebimento do processo no ÓRGÃO, situação que não observada importa em supressão indevida de prazo, na forma do artigo 221, do CPC.” (id. 51514963 – p. 03).
Indica, por fim, inobservância ao entendimento firmado no Recurso Paradigma REsp 1.349.935/SE (Tema 959), julgado pela sistemática de recursos repetitivos.
Recurso tempestivo (id. 51562488) e dispensado do preparo nos termos do artigo 1007, §1o do CPC.
Contrarrazões no id. 54501486.
É o relatório. Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
O Recorrente alega ofensa aos artigos 183, § 1° e 221 do CPC, ao argumento de que a intimação pessoal da Fazenda Pública teria se dado por remessa, portanto, o termo inicial para interposição do Agravo de Instrumento seria a data de recebimento dos autos na repartição administrativa do órgão. Assim, aponta inobservância ao entendimento firmado no Recurso Paradigma REsp 1.349.935/SE (Tema 959), julgado pela sistemática de recursos repetitivos.
No julgamento do referido paradigma, o Superior Tribunal de Justiça fixou tese no sentido de que “o termo inicial da contagem do prazo para impugnar decisão judicial é, para o Ministério Público, a data da entrega dos autos na repartição administrativa do órgão, sendo irrelevante que a intimação pessoal tenha se dado em audiência, em cartório ou por mandado.” Ademais, consignou-se nas informações complementares que o referido entendimento se aplica aos membros da Defensoria Pública.
Desse modo, verifica-se que inexiste identidade entre o paradigma citado e a hipótese em debate, pois não se verifica, in casu, a presença do Ministério Público, tampouco de membro da Defensoria Pública na lide, o que afasta a incidência do Tema 959 do STJ.
Com essas considerações, passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Reexame de matéria fática. Súmula 7 do STJ
Nos termos do art. 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das Leis Federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. AUSÊNCIA DE REPASSE DE VALORES LEVANTADOS POR CAUSÍDICO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõe a Súmula n. 7 do STJ. (...) (AgInt nos EDcl no AREsp 1473022/SE, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019) (g.n.)
No caso dos autos, ao apontar contrariedade aos artigos 183, § 1o e 221, do Código de Processo Civil, o Recorrente alega que, in casu, a intimação do Município de Várzea Grande teria se dado por remessa, e não por carga, de modo que o termo inicial do prazo para interposição do Agravo de Instrumento seria a data de recebimento dos autos na repartição administrativa do órgão.
Quanto ao ponto, consignou-se no acórdão recorrido (id. 44022491):
“Sendo assim, inobstante o Agravante defender que no presente caso houve a remessa dos autos à aquela repartição, a certidão de lavra da Escrivã daquele Cartório atesta que o Município retirou os autos em carga em 1o-7-2019, data esta, de início da contagem do prazo recursal, nos termos do artigo 183 do CPC, cujo término do prazo para interpor o recurso de agravo de instrumento transcorreu em 12-8-2019, no entanto, ele foi interposto apenas em 14-8-2019, razão pela qual, não pode ser regularmente processado..” (g.n.)
Assim, infirmar a conclusão do Tribunal de Origem de que, no presente caso, a intimação da Fazenda Pública se deu por carga, e não por remessa dos autos, demandaria o reexame dos fatos e provas dos autos, atraindo o óbice sumular acima mencionado.
Registre-se que está prejudicada a análise dos pressupostos de admissibilidade pertinentes à alínea “c” do artigo 105, III da Constituição Federal, diante da aplicação do verbete sumular 7 do STJ, senão vejamos:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRANSPORTE DE CARGA. SEGURO 1. DECISÃO FUNDAMENTADA EM EXAME DE PROVAS E CLÁUSULAS CONTRATUAIS. 2. ANÁLISE DO DISSÍDIO PREJUDICADA. 3. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. (...) 2. A incidência da Súmula 7 desta Corte impede o conhecimento do recurso lastreado pela alínea c do permissivo constitucional, uma vez que falta identidade entre os paradigmas apresentados e os fundamentos do acórdão, tendo em vista a situação fática de cada caso. 3. Agravo interno improvido.” (AgInt no AREsp 1517785/MG, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/05/2020, DJe 08/05/2020). (g.n.)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 28 de agosto de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XVIII